Tribunal: TJSP
Processo: 1013192-95.2017.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO INTERPOSTOS CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, DIANTE DA INOCORRÊNCIA DE DANOS INDENIZÁVEIS – PEDIDO DE REFORMA - PEDIDO ALTERNATIVO DE REDUÇÃO DO "QUANTUM" INDENIZATÓRIO – ACERTO DA R. SENTENÇA – CORRETA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA À LUZ

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO INTERPOSTOS CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, DIANTE DA INOCORRÊNCIA DE DANOS INDENIZÁVEIS – PEDIDO DE REFORMA - PEDIDO ALTERNATIVO DE REDUÇÃO DO "QUANTUM" INDENIZATÓRIO – ACERTO DA R. SENTENÇA – CORRETA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA À LUZ DAS PROVAS ENCARTADAS AOS AUTOS – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS E COMPROVADOS A CONTENTO – PRETENSÃO DEDUZIDA DE PARTE A PARTE, NO INTUITO DE VER MODIFICADO O VALOR DEFINIDO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPORTÂNCIA DEFINIDA PELO JUÍZO EM R$ 10.000,00 - IMPORTE DA INDENIZAÇÃO QUE SE AFIGURA ADEQUADO PARA A ESPÉCIE - REAPRECIAÇÃO PORMENORIZADA DA R. SENTENÇA QUE IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO MONOCRÁTICO – SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. DECISÃO DE 1° GRAU, QUE SE MOSTRA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA - RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405916
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1013192-
95.2017.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante/apelado COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelado/apelante LUIZ CARLOS DE MORI
LOURIANO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013192-95.2017.8.26.0451 -Voto no
2
VOTO No: 42476
APEL.No: 1013192-95.2017.8.26.0451(2)
COMARCA: PIRACICABA
APTE. : COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
APTE. : LUIZ CARLOS DE MORI LOURIANO
APDO. : OS MESMOS
JUIZ : EDUARDO VELHO NETO
RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO INTERPOSTOS
CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA
PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER, C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, DIANTE
DA INOCORRÊNCIA DE DANOS INDENIZÁVEIS

PEDIDO DE REFORMA - PEDIDO ALTERNATIVO DE
REDUÇÃO
DO
“QUANTUM”
INDENIZATÓRIO

ACERTO DA R. SENTENÇA CORRETA APRECIAÇÃO
DA MATÉRIA À LUZ DAS PROVAS ENCARTADAS AOS
AUTOS
INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA DANOS MORAIS E MATERIAIS
CONFIGURADOS E COMPROVADOS A CONTENTO

PRETENSÃO DEDUZIDA DE PARTE A PARTE, NO
INTUITO DE VER MODIFICADO O VALOR DEFINIDO A
TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

IMPORTÂNCIA DEFINIDA PELO JUÍZO EM R$ 10.000,00
- IMPORTE DA INDENIZAÇÃO QUE SE AFIGURA
ADEQUADO PARA A ESPÉCIE - REAPRECIAÇÃO
PORMENORIZADA DA R. SENTENÇA QUE IMPLICARÁ
EM DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS
FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO MONOCRÁTICO
SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. DECISÃO
DE 1° GRAU, QUE SE MOSTRA SUFICIENTEMENTE
MOTIVADA - RECURSOS NÃO PROVIDOS.
Tratam os autos de Recursos de Apelação e Adesivo
interpostos contra R. Sentença que vem encartada a fls. 269/271, pela qual foi
julgada parcialmente procedente Ação de Obrigação de Fazer, c.c. Indenização
por Danos Morais e Materiais, esta proposta por LUIZ CARLOS DE MORI
LOURIANO contra COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, momento em
que o Juízo confirmou a liminar inicialmente concedida, de sorte a determinar o
restabelecimento do fornecimento do serviço de energia elétrica na unidade
ocupada pelo autor, assim condenando a companhia ré a ressarcir os danos
patrimoniais suportados pelo ocupante do pólo ativo da relação, estes definidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013192-95.2017.8.26.0451 -Voto no
3
no valor inicialmente buscado (R$ 5.208,85), bem como no que toca a compensá-
lo pelos danos extrapatrimoniais que lhe foram impostos, estes por sua vez
fixados em R$ 10.000,00, com determinação no sentido de arcar ainda a ré com
Verba Honorária arbitrada em 15% sobre o valor da condenação.
Inconformada com os termos da R. Sentença proferida, dela
recorre a companhia ré, conforme dão conta suas razões juntadas a fls. 274/285,
para tanto sustentando que não se viu demonstrada qualquer conduta ilícita de
sua parte, não havendo de se falar, portanto, na ocorrência de danos
indenizáveis. Ademais, sustenta que o autor não comprovou os danos
efetivamente sofridos, não existindo, inclusive, qualquer mostra nos autos de
situação vexatória a que tenha sido exposto, tanto é que pediu para que a R.
Decisão como proferida venha a ser reformada, de sorte a ter por afastada a
obrigação de indenizar que lhe foi imposta, buscando, ainda que em caráter
alternativo, pela sensível redução do valor fixado a título de condenação
extrapatrimonial, porque, a seu ver, excessiva e indevidamente definida.
Por outro lado, também demonstrando inaceitação em
relação aos termos constantes da R. Sentença como lançada aos autos,
apresenta o ocupante do polo ativo suas razões de recurso Adesivo (fls.
310/317), assim procedendo na busca de ter por parcialmente reformado o
posicionamento adotado pelo Juízo, isso no que diz respeito ao valor da quantia
compensatória como fixada em 1o Grau, isto porque foi definida em valores
irrisórios e desproporcionais aos malefícios por ele suportados enquanto autor,
motivo pelo qual pediu pelo acolhimento de seu inconformismo, nos exatos limites
em que deduzidos, de sorte a obter a modificação do entendimento adotado em
1o Grau, para que seja condenada a casa de energia ao pagamento da quantia
que estima em R$ 20.000,00.
Recebidos os recursos, foram a seguir apresentadas as
devidas contrarrazões, o que se deu de parte a parte (fls. 295/309, e 322/329),
subindo então o feito a esta E. Corte, de sorte a que viesse a ser reapreciada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013192-95.2017.8.26.0451 -Voto no
4
matéria já decidida junto ao 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
Os recursos como intentados não devem ser merecedores de
acolhimento por parte desta Turma Julgadora, pois os limites definidos quando da
prolação da R. Sentença hostilizada, se mostraram plenamente adequados a
realidade que vem estampada no conjunto encartado aos autos.
Mais especificamente, e no que toca aos recursos como
intentados, melhor examinando o conjunto que foi encartado ao todo processado,
com real facilidade se verifica que a R. Sentença combatida analisou
corretamente todas as questões em debate, inclusive no que tange a fixação dos
ônus da sucumbência, haja vista que bem observou, inclusive nesse tocante, o
quanto disposto pela legislação processual vigente, daí porque se mostra de
efetivo rigor a rejeição dos Apelos como intentados pelos recorrentes, sendo caso
de se transcrever, ainda que de forma parcial, os adequados e bem lançados
fundamentos constantes da R. Sentença atacada, que ficam agora ratificados na
íntegra por esta Turma Julgadora, conforme se verifica:
“(...)
Trata-se de ação de obrigação de fazer em que o autor
busca a concessão de liminar visando compelir a requerida na religação do
fornecimento de luz elétrica, bem como a condenação desta nos encargos
noticiados na inicial e relacionados aos danos materiais e morais sofridos.
A documentação apresentada pelo autor em sua inicial, afastada que foi a
preliminar de ilegítima ativa, não foi impugnada de forma específica pela
requerida. Pelo que se tem dos autos, a interrupção do fornecimento se deu
de forma indevida, uma vez que a tarifa de fornecimento estava
devidamente quitada. Outrossim, é dos autos que a requerida não notificou
ou comprovou tal notificação de forma eficaz, notificação esta que daria
conhecimento ao autor da interrupção do fornecimento de energia elétrica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013192-95.2017.8.26.0451 -Voto no
5
Os prejuízos materiais foram evidenciados por documentos trazidos, bem
como pelos testemunhos hoje produzidos, restando incontroverso o direito.
A responsabilidade do requerida se fez patente, devendo ser
responsabilizada pelos prejuízos materiais e morais causados. No tocante
aos morais, tenho que o pleito deve ser reconhecido, porém fixado na
importância de R$10.000,00 (dez mil reais), valor este que entendo
conveniente para a hipótese dos autos. Ante o exposto, e considerando o
que mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a
presente AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR DE
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E
MATERIAIS que LUIZ CARLOS DE MORI LOURIANO move em face de CPFL
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ para, em consequência,
ratificar a liminar concedida e condenar a requerida nos danos materiais
sofridos, corrigidos a partir da distribuição desta ação, com juros
moratórios a partir da citação. Condeno-a, também, nos danos morais, na
importância fixada e corrigida a partir desta decisão, com juros moratórios a
partir da citação. Por ter sido mínima a parte vencida, fixo os honorários em
15% sobre o valor da condenação, corrigido. (...)”
Assim, é de se ter em mente que o posicionamento adotado
em 1o Grau se mostrou plenamente adequado a realidade estampada no conjunto
dos autos, o que se deu no momento em que definiu pela responsabilidade da
companhia ré em indenizar o ocupante do polo ativo pelos danos que lhe foram
impostos, danos estes que foram comprovados através da documentação
acostada ao feito, sendo certo que a empresa ré sequer impugnou
especificamente tal aspecto, notadamente no que toca aos danos materiais
anotados. No entanto, é fato que, para efeito de indenização moral, em regra não
se exige prova do dano, mas sim simples prova da prática ilícita, o que resultou
caracterizado nos autos, em razão da indevida interrupção no serviço de
fornecimento de energia elétrica ao autor, conforme também demonstrado
através do conjunto encartado ao feito, na medida em que realizada sem prévia
notificação. Não bastasse o quanto exposto, é fato que por ocasião do ocorrido, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013192-95.2017.8.26.0451 -Voto no
6
autor se encontrava em dia com os valores devidos em razão da prestação dos
serviços, o que permite concluir pela presença de revolta e sofrimento que lhe
foram impostos, estes que ensejam o dano moral reclamado, aspecto que
plenamente justifica o entendimento como adotado em 1o Grau, pois o ocorrido
não possa ser minimizado, e assim reduzido a simples condição de mero
dissabor.
Conclui-se assim como presente, porque demonstrada, a
prática abusiva por parte da ré, que consistiu na interrupção injustificada do
fornecimento de energia elétrica ao autor, que foi assim submetido a intenso
desconforto e frustração, o que por si só se constitui em causa suficiente a gerar
a obrigação de indenizar por danos morais, cuja prova, porque afeta direitos da
personalidade, em tudo se conforma com a mera demonstração do ilícito, haja
vista que, na espécie, a responsabilização do agente causador se opera por força
do simples fato de se fazer presente a violação (“danum in re ipsa”).
Enveredando por aspecto relativo ao valor de indenização
fixado, conforme questionamento deduzido de parte a parte, no sentido de ter por
modificados os limites da condenação imposta a título de compensação pelos
danos extrapatrimoniais reconhecidos presentes, imperativo se mostra a rejeição
das pretensões recursais deduzidas, pois a verba indenizatória fixada em 1a
Instância, o que se deu no importe de R$ 10.000,00, não se mostra irrisória ou
desproporcional em relação aos malefícios experimentados pelo ocupante do
polo ativo, uma vez que foi definida com plena observância dos critérios de
proporcionalidade e razoabilidade exigidos pelo caso em exame, sempre levando
ainda em consideração, o fato de que a reparação pelo dano suportado deve ser
compreendida como justa punição contra aquele que atenta contra a honra, o
nome, ou a imagem de outrem, sem gerar, contudo, qualquer espécie de
enriquecimento indevido com que se possa beneficiar a parte.
Assim, e de forma ainda mais pormenorizada, mas sempre
no que toca ao recurso como intentado, e sempre examinando, e de forma ainda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013192-95.2017.8.26.0451 -Voto no
7
mais minuciosa os autos, em verdade se apura que a R. Sentença combatida
analisou corretamente todas as questões como suscitadas pelas partes, motivo
pelo qual não possam os reclamos constantes das razões de apelo merecer
guarida, devendo, por força de conseqüência, a R. Decisão como encartada ao
feito ser integralmente mantida, o que se dá com base em seus próprios,
legítimos, e jurídicos fundamentos, inclusive no que diz respeito aos ônus
decorrentes da sucumbência, uma vez que não se mostram devidos quaisquer
acréscimos a título do que convencionou denominar de honorários recursais,
porque não acolhidos os reclamos movimentados pelos interessados a titulo de
razões apresentadas.
Pelo exposto, nega-se provimento aos recursos, para tanto
observados os exatos limites do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator